Tribunal: STF
Processo: HC 147513
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-02
Data de publicação: 2018-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. JUÍZO CONGLOBANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A habitualidade delitiva constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.



    3. No caso em análise, apesar de a acusação afirmar que o denunciado faz da prática do crime de descaminho seu meio de vida e sustento, esse dado não foi analisado pelas instâncias ordinárias, que consideraram como critério único, a justificar a insignificância da conduta, tão somente o valor dos tributos, em tese, sonegados, sem qualquer consideração a respeito dos aspectos subjetivos do agente. Tal posição não se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido.